Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007554-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE - CPF: 037.820.743-19 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (AGRAVADO), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (AGRAVADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.218/0001-80 (AGRAVADO), BRUNO POMPEO FELIX - CPF: 981.563.301-53 (AGRAVADO), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 18.676.119/0001-44 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), PATRICIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA - CPF: 116.191.713-68 (AGRAVADO), SIMONE POMPEO DE CAMPOS FELIX - CPF: 229.399.381-72 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), LEONARDO ESTEBAN MATO NEVES DA FONTOURA - CPF: 370.353.518-09 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PATRICIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA - CPF: 116.191.713-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESA EM ESTADO DE FALÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA AGRAVANTE (
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS)
COMO PARTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE CONSTATADO - ÓRGÃO QUE OSTENTA A SITUAÇÃO DE DEVEDOR DAS EMPRESAS EM FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE VALOR A SER PAGO PELA AUTARQUIA FEDERAL AGRAVANTE – QUALIDADE DE DEVEDOR INTACTA – INTERVENÇÃO ANÔMALA NÃO PLAUSÍVEL – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há de ser provido o agravo de instrumento em face de decisão exarada em processo falimentar, em que se indeferiu o pedido de habilitação da autarquia federal (Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS), eis que não há interesse econômico decorrente de tal indeferimento, ressaltando-se a condição da Agravante como devedora das Agravantes, de modo que a habilitação não teria qualquer efeito, eis que não alteraria a condição de devedora, nem influenciaria no valor por ela devido.

“(...)
2. O instituto da intervenção anômala da pessoa jurídica de direito público, previsto no artigo 5o da Lei no 9.469/97, exige a demonstração da existência de reflexos de natureza econômica da decisão objeto do recurso. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no Ag: 1018901 GO 2008/0038886-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0010665-42.2018.8.11.0041, que
INDEFERIU
o
pedido de habilitação como parte, em ação de desconsideração de personalidade jurídica de empresa que se encontra em processo de falência, nos autos de no 0023710-94.2010.8.11.0041. Cód. 451424, como terceira interessada.
Constam como Agravados:
CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, LUIZ FRANCISCO FÉLIX, BRUNO POMPEO FÉLIX, CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, PATRÍCIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA e SIMONE POMPEO DE CAMPOS FÉLIX.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
O processo de origem (0010665-42.2018.8.11.0041) consiste em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no dia 08/06/2018 pela Massa Falida de Conspavi Construção e Participação Ltda.(CNPJ n.o 36.946.218/0001-80), à época representada por sua antiga administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves), em face de Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ n.o 76.977.099/0001-48), Luís Francisco Félix , Simone Pompeo de Campos Félix e Bruno Pompeo Félix, objetivando (ID. 43392840, p. 6/31): "1.Em sede de tutela provisória: a) A indisponibilidade de todos os seus bens via INFOJUD, RENAJUD e outros (“2.a”); b) A indisponibilidade de valores depositados ou a serem depositados nas contas bancárias de Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ n.o 76.977.099/0001-48) via BACENJUD, até o montante dos créditos arrolados nos autos da falência (Cód. 451424)(“2.b”); c) A expedição de ofícios a todos os Cartórios de Registros de Imóveis principalmente dos Estados do Mato Grosso e do Ceará para que sejam indisponibilizados bens dos Réus (“2.c”); d) A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e do Ceará para averbações pertinentes à margem dos registros de Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ n.o 76.977.099/0001-48)(“2.d”); e) A expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza/CE para que seja determinado o bloqueio judicial de todos os créditos de Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ n . o 76.977.099/0001-48) na Execução autuada sob o n.o 00004214-08.2000.4.05.8100, até ulterior deliberação(“3”); 2. No mérito: a) a procedência dos pedidos em todos os seus termos com a confirmação da tutela provisória antecipada para que sejam estendidos os efeitos da falência de Massa Falida de Conspavi Construção e Participação Ltda. (CNPJ n.o 36.946.218/0001-80) a todos os Réus, fundamentadamente na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a evidência de abuso das personalidades jurídicas com intenção de fraudar a Lei, prejudicar credores e violar contratos, nos termos dos artigos 50, do CC,82,caput e parágrafos, da LRF, e 133, caput e seguintes, do CPC, tudo de acordo com os documentos acostados no id. 43392840, p. 32/238 e 43393792, p. 1/71; b) Ainda, citação por edital dos Réus; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, em razão da situação financeira debilitada da Autora e da inexistência de receitas; a classificação dos autos em “segredo de justiça”, nos termos do art. 189, do CPC, por contemplarem interesse público e social a serem preservados; a condenação dos Réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82 e 85, do CPC; além da produção de todas as provas em direito admitidas (testemunhal, documental, pericial, depoimentos pessoais, prova emprestada [Ações Civis Públicas números 0018209-28.2014.4.01.3600 –8a Vara Federal da JFMT; e 16359-65.2013.811.0041, Cód. 809873 –Vara Esp. Ação Civil Pública de Cuiabá/MT]); a atribuição à causa do valor de R$ 1.000 (mil reais)". (ID. Num. 85849961 – pág. 6 e 7)

Aduz que “(...) A Massa Falida de Conspavi Construção e Participação Ltda fez um breve histórico sobre as empresas Conspavi Construção e Participação Ltda e Conspavi Construção e Pavimentação Ltda, aduzindo que esta última tem como dono o Sr. Luiz Francisco Félix, pai de Bruno Pompeo Félix, único sócio da empresa Conspavi Construção e Participação Ltda”; que “(...) a Conspavi Participação foi constituída em 1991, com outra denominação, quando o atual dono, Bruno Pompeo Felix, ainda contava com 9 (nove) anos de idade. Sustenta, ainda, que embora o Sr. Bruno fosse “formalmente” proprietário da Conspavi Participação, a gerência de toda a movimentação empresarial sempre foi efetivada pelo seu pai, Luis Francisco Félix, por meio de instrumento de procuração. Alega, ainda, que esse atuar informal do Sr. Luis como titular da Conspavi Participação foi narrada nos autos da ACP no 0018209-28.2014.4.01.3600 movida pelo MPF (8a VFSJMT), bem como na ACP movida pelo MPE/MT no 16359-65.2013.811.0041”; que o Sr. Francisco Félix mantinha as duas empresas (Constavi Participação e Conspavi Pavimentação) sob seu absoluto controle”; E, “(...) Na sequência, em cognição sumária, o Juízo de origem deferiu, às fls. 270/273 dos autos físicos, a indisponibilidade dos bens e direitos de todos os Réus (itens “2.a”, “2.b”, “2.c”e “3” da exordial), limitada ao valor total arrolado na relação de credores apresentada pela administradora judicial substituída (art. 7o, §2o, da LRF), correspondente à quantia de R$ 30.028.833,83 (trinta milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), em homenagem ao poder geral de cautela conferido ao juízo (art. 798/CPC) e para os fins previstos no art. 98, VII, da LRF (extratos expedidos e juntados no id. 43393792–p. 99/102))”; que “(...) Assim, recebido o incidente (fls. 270/273), o r. Juízo deferiu o pedido liminar para a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos das Rés, inclusive no que diz respeito ao bloqueio dos créditos existentes nos autos do processo no 0004214-08.2000.4.05.8100 em que o DNOCS figura na qualidade de executado (fls. 270/273). Foi determinada, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara Federal do Ceará para que fosse promovido o bloqueio de todos os créditos existentes, em nome de Conspavi Participação, nos autos daquela execução”. (ID. Num. 85849961 - Pág. 7)

Diz que “(...) a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) informou a existência de celebração de cessão de parte dos direitos creditórios buscados nos autos da Execução n.o 0004214 -08.2000.4.05.8100, em trâmite na 2a Vara Federal de Fortaleza/CE, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), entre Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (cedente) e Crown Ocean Capital Credits e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (cessionária), ao passo que requereu a comunicação acerca da indisponibilidade do referido crédito ao Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza/CE (id. 43393792, p. 92/93e 94/96), o que foi deferido pelo Juízo (id. 43393792, p. 97/98) (ofício, comprovante de remessa via malote digital, carta de intimação e AR positivo juntados no id. 43393792, p. 110/111, 112 eid. 43393797, p. 6. Em vista disso, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) informou que tanto o Juízo da 2a Vara Federal d e Fortaleza/CE quanto o Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) efetivaram o bloqueio determinado pelo Juízo, conforme petição e documentos acostados no id. 43393792 –p.115/116 e 117/118.

Aponta que “(...) a empresa Crown Ocean (cessionária) requereu a juntada dos seus atos constitutivos e a vista dos autos em cartório (id. 43393792, p. 134/135 e 136/208), o que foi deferido juntamente com a intimação sucessiva da administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) para se manifestar sobre as certidões negativas juntadas no id. 43393792, p.121, 124, 127, 129, 131 e 133, como se infere do despacho no id. 43393792, p. 210. Ademais, a empresa Crown Ocean (cessionária) requereu a expedição de certidão de que ingressou espontaneamente nos autos no dia 25/09/2018 (id. 43393792, p. 134/135), quando tomou ciência das decisões prolatadas nos ids. 43393792, p. 72/79 e 9 7 (não publicada), objetivando a comprovação da tempestividade de Recurso de Agravo de Instrumento que seria interposto (id. 43393797, p. 2/5). Por oportuno, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) requereu a complementação dos documentos comprobatórios da cessão de direitos creditórios anteriormente relatada (id. 43393792, p. 92/93 e 94/96), porque o “verso” de cada página não foi juntado, como se atesta na petição e documentos no id. 43393797, p. 7/8e 9/16. A propósito, a empresa Crown Ocean (cessionária) comprovou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no id. 43393792–p.97, por meio da petição e documentos apresentados no id. 43393797, p. 26/28 e 29/53, nos termos do art. 1.108, §2o, do CPC, cuja antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo restou indeferido, conforme malote digital no id. 43393797, p.18/24 (RAI n.o 1011800-98.2018.8.11.0000, em trâmite na 1a Câmara de Direito Privado do TJMT), e a decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos, segundo despacho e ofício no id. 43393797 – p. 56/58. De maneira pertinente, foi juntada comunicação positiva de indisponibilidade de bem imóvel, matriculado sob o n.o 37.200, perante o 5o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição, conforme extrato instruído no id. 43393797, p. 59. Outrossim, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) requereu a realização de última diligência com o objetivo de se localizar o paradeiro dos Réus e, subsidiariamente, pugnou pela citação via edital, nos termos do art. 256, do CPC, ocasião em que também manifestou sua ciência a respeito da indisponibilidade do bem imóvel noticiada no id. 43393797, p. 59 (Mat. 37.200), como se observa na petição apresentada no id. 43393797, p. 60/61. Logo depois, Patrício Wiliam Almeida Vieira e Flávio Gouveia Advogados opuseram Recurso de Embargos de Declaração contra a decisão prolatada no id. 43393792, p. 72/79, a fim que fosse esclarecido que a referida decisão não deveria alcançar os precatórios de sua titularidade (números 2018.81.00.002.000080 [PRC168773-CE] e 2018.81.00.002.000077 [PRC168770-CE]), inscritos perante o TRF da 5a Região, expedidos em razão da execução contra o DNOCS (SJCE) , por envolverem honorários advocatícios convencionados (natureza alimentar), tudo em conformidade com a minuta e documentos acostados no id. 43393797, p. 62/71 e 72/113 (certidão de tempestividade no id. 43393797, p. 114, cujas razões foram providas por meio da decisão emanada no id. 43393799, p. 107/10 9, em conformidade com a manifestação da administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) juntada no id. 43393799, p. 91/9 4 (ofício comunicação no id. 43393799, p. 110/111) . Nesse contexto, às fls. 698/699, foram acolhidos os embargos de declaração apresentados às fls. 453/462, para determinar que a ordem debloqueio de bens atingisse, exclusivamente, os créditos de titularidade dos Requeridos, sem qualquer relação com os causídicos embargantes, ordenando, assim, a baixa de eventuais constrições existentes nos precatórios no 2018.81.00.002.000080 e no 2018.81.00.002.000077. Determinou, ainda, a comunicação ao juízo da execução no 4214- 08.2000.4.05.8100 em curso na 2a VFCE. Oportunamente, Conspavi Construção e Participação Ltda. (CNPJ n.o 36.946.218/0001-80) requereu a juntada de procuração e substabelecimento, além da concessão de carga rápida dos autos, conforme petição e documentos no id. 43393797, p. 115 e 116/117, a qual fez a carga no dia 03/12/2018 e somente devolveu mediante determinação de busca e apreensão emanada no id. 43393797, p. 118/119 (mandado e certidões no id. 43393797, p. 125/134) – resultando na impossibilidade de nova carga pelo advogado Enio Martimiano da Cunha Júnior, OAB/MT 16.707). Além do mais, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) informou a possível existência de créditos nos autos da Ação Declaratória n.o 9311-41.2014.811.0002, Código 341741, em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública d a Comarca de Várzea Grande/MT, proposta por Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ n.o 76.977.099/0001-48) em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento de crédito no valor de R$ 32.133.912,04 (tinta e dois milhões, cento e trinta e três mil, novecentos e doze reais e quatro centavos), na qual restou deferido o bloqueio judicial da quantia de R$ 4.515.108,22 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos) em favor a autora (Conspavi Pavimentação). Ato contínuo, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) também informou que a autora de tal feito (Conspavi Pavimentação), ora ré, atravessou petição requerendo a classificação daqueles autos em “segredo de justiça” e, por este motivo, requereu a indisponibilidade de bens eventualmente bloqueados, conforme minuta e documentos no id. 43393797 –p. 120/122 e 123/124, o que restou deferido por este Juízo por ocasião da decisão pronunciada no id. 43393797 –p. 136/139 (ofício e resposta de negativa de cumprimento pelo Juízo–3aVFP de VG/MT no id. 43393797 – p.145/147 e 43393799, p. 173/178, circunstância em que também determinou remessa de ofício ao Cartório Distribuidor para buscas de ações em nome de Conspavi Participação e Conspavi Pavimentação (ofício e certidões no id. 43393797, p. 154 e id. 43393799, p. 95/105); deferiu a citação dos Réus por edital (edital e certidão de afixação no id. 43393797, p. 150/151 e 155); e renovou ordem de bloqueio via BACENJUD (extratos negativos no id. 43393797, p. 140/144. Após isso, tanto a empresa Ré (Conspavi Construção e Pavimentação Ltda.) quanto o Réu Luís Francisco Félix ofereceram contestação acompanhada de documentos (id. 43393797, p. 156/206 e 207/219 e id. 43393799, p. 1/81), requerendo: "1.Preliminarmente: a) A revogação da tutela provisória antecipad a anteriormente deferida (id . 43393792 –p.72/79) (item “4.a”); b) A extinção do feito sem resolução do mérito com base em violação do devido processo legal consistente na ausência de citação válida (item “4.b”); c) Caso superada a insurgência acima, o reconhecimento da incompatibilidade de ritos (artigos 50, do CC,133, do CPC, e 82, da LRF) com a extinção do feito sem resolução do mérito (item “4.b.1”); d) A readequação do valor conferido à causa para o montante perseguido pela Autora (Massa Falida de Conspavi Construção e Participação Ltda.), representado pela quantia de R$ 30.028.833,83 (trinta milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)(item “4.b.2”); e) Ainda, revogada a tutela e não acatadas as demais preliminares, a determinação de audiência de mediação e conciliação (item “4.c”); 2. No mérito: a) a improcedência do presente incidente em todos os seus termos, condenando-se a Autora (Massa Falida de Conspavi Construção e Participação Ltda.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive perícia técnica, a qual foi requerida naquele momento; o levantamento do sigilo imposto aos autos, porque as medidas constritivas já haviam sido implementadas (itens “4.d”, “4.e”e “4.f”)". (ID. Num. 85849961 - Pág. 7 a 9)

Assevera que a “(...) (Conspavi Construção e Pavimentação Ltda) e o Réu Luís Francisco Félix requereram a juntada do comprovante de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no id. 43393792 –p.72/79, nos termos do art. 1.018, §2o, do CPC, conforme petição e documentos juntados no id. 43393799–p.112 e 113/158. Sem demora, a administradora judicial substituída (Elizete Bagatelli Gonçalves) apresentou impugnação à contestação ancorada no id. 43393797, p. 156/206, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da intempestividade da referida defesa com a declaração da revelia dos Réus contestantes (Conspavi Pavimentação e Luís Francisco Félix) e o afastamento das preliminares feitas por eles (citação válida, compatibilidade dos ritos –artigos 50, do CC;82, da LRF;133, §2o, 301 e 372, do CPC, e impossibilidade de adequação do valor dado à causa naquela fase processual); no mérito, a incontestável ocorrência de confusão patrimonial entre as duas empresas (Conspavi Participação e Conspavi Pavimentação) de acordo com a vasta documentação instruída à exordial, além da produção de provas (id. 43393799–p.159/169). Nessa esteira, aportou aos autos ofício emanado do Juízo da 2a Vara Federal do Ceará (Execução n.o 0004214-08.2000.4.05.8100), requisitando a remessa de cópias impressas ou digitalizadas destes autos, especialmente a decisão final de mérito acaso proferida, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 43393799–p.170/172), o que foi prontamente cumprido de acordo com o comprovante de postagem juntado no id. 43393799–p.181 (ofício e AR positivo no id. 43393799-p. 190/191). Posto isso, o Juízo prolatou decisão de id. 43393799, p. 182/189, rejeitando a alegação de ocorrência de revelia dos Réus (Conspavi Pavimentação e Luís Francisco Félix), indeferindo a revogação da tutela antecipada pretendida na contestação (id. 43393797, p. –156/206), acolhendo o pedido de readequação do valor conferido à causa para a quantia de R$ 30.028.833,83 (trinta milhões, vinte e oit o mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), indeferindo o levantamento do sigilo imposto pelo magistrado anterior e intimando a Administradora Judicial para se manifestar em 15 (quinze) dias”. (ID. Num. 85849961 - Pág. 9)

Argumenta que pediu vista dos autos por 30 (trinta) dias para manifestação acerca de eventual interesse no feito, noticiando além da confusão patrimonial entre as empresas Conspavi, também no que diz respeito aos honorários advocatícios levantados, a pretexto de pertencerem aos advogados, eis que tais verbas deveriam entrar na ordem de concorrência de credores da massa falida, salientando que os efeitos da falência da Conspavi Pavimentação ainda não foram resolvidos, com repercussão na validade dos atos processuais que resultaram na expedição dos precatórios. Ainda, foi aduzido que os créditos liberados não eram débitos do DNOCS, mas do DNOCS com a Conspavi. E que “(...) “os fatos narrados no presente incidente possuem o condão de afetar a relação jurídica processual em que a DNOCS figura como parte (Processo no 0004214- 08.2000.4.05.8100), eis que a falência do grupo econômico importaria em ilegitimidade ativa dos seus sócios e das outras empresas para praticarem atos processuais, inclusive com a caducidade dos instrumentos de procuração conferidos pela empresa aos advogados nos autos”. (ID. Num. 85849961 – pág. 9 e 10)

Menciona que “(...) Em seguida, às fls. 758/767, o Administrador Judicial manifestou favoravelmente aos argumentos do DNOCS noticiados acima”; que “(...) O pedido do DNOCS foi deferido pelo juízo na r. decisão de id. 43393799, p. 263/264 (fl. 804), com a consequente remessa dos autos à PF/MT”; que “(...) Em prosseguimento, a AJ1 apresentou a manifestação de id. 43393799, p. 205/224 e 225/227, pleiteando (i) pesquisa de endereços de Simone Pompeo e Bruno Pompeo para tentativa de citação pessoal; (ii) revogação da r. decisão de id. 43393799 –p. 107/109, do D. Magistrado anterior, que havia determinado a liberação dos valores decorrentes de honorários advocatícios na ação no 0004214-08.2000.4.05.8100; (iii) expedição de ofício Cartório de Registro de Imóveis para envio da certidão de inteiro teor do imóvel de matrícula no 37.200; e (iv) renovação da comunicação ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para que cumpra a decisão de id. 43393797, p. 136/139 e promova o bloqueio de todos os bens depositados em favor de Conspavi Pavimentação e de qualquer dos seus sócios”; que “(...) Ato contínuo, Willer Tomaz Advogados Associados e Hazenclever Lopes Cançado -Sociedade Individual de Advocacia apresentaram a manifestação de id . 43393799, p. 241/242 e 243/258, informando que seriam credores de créditos decorrentes de honorários advocatícios materializadas pelos precatórios 2018.81.00.002.000080 e 2018.81.00.002.000077 em razão da atuação no processo no 0004214-08.2000.4.05.8100, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Fortaleza/CE, razão pela qual pleiteiam a habilitação nos autos e expedição de certidão de objeto e pé do processo, sendo que o pedido restou indeferido na r. decisão de id. 43393799, p. 259/261”; que “(...) Sobreveio o acórdão de id. 43393801, p. 1/19, que negou provimento a o Agravo de Instrumento no 1011800-98.2018.8.11.0000, interposto por Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em face da r. decisão de id.43393792, p. 97/98, que determinou a intimação do fundo para que tivesse ciência do incidente, orientando-o cessionário a não levantar a quantia que teria direito a recebimento nos autos da Ação no 004214-08.2000.4.05.8100, em decorrência da escritura pública de cessão de direitos creditórios, ou, se já o fez, depositasse o montante em conta bancária vinculada aos presentes autos”; que “(...) Seguidamente, a Administradora Judicial apresentou no id. 43393801-p. 20 instrumento do contrato de arrendamento de aeronave através do qual se observa que o Sr. Francisco Félix se identificou e assinou como sócio proprietário da empresa falida, corroborando com os fatos alegados no feito”; que “(...) O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -DNOCS apresentou manifestação (id. 43393801 -p. 21/26), requerendo o ingresso no feito como terceiro interessado, a fim de preservar a ordem de preferência dos credores, afastando a possibilidade de levantamento de valores a títulos de honorários advocatícios contratuais, em desrespeito à regra prevista na Lei de Falência e Recuperação Judicial, bem como a nulidade dos atos processuais na Ação de Execução n° 0004214-08.2000.4.05.8100, frente a desconsideração da personalidade jurídica a ser decretada na presente ação. Portanto, o DNOCS peticionou nos autos pugnando pelo seu ingresso no feito (Processo n° 10665-42.2018.811.0041 - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica), deflagrado pela MASSA FALIDA DA CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, em face da CONSPAVI – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, na qualidade de terceiro interessado, nos termos do mencionado §único do art. 5o da Lei no 9.469/97. Postulou-se, ainda, o indeferimento de levantamento de valores, inclusive a título de honorários advocatícios, em desrespeito à regra prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, com o objetivo de preservar a ordem de preferência de credores”. (ID. Num. 85849961 – pág. 10)

Defende a possibilidade de intervenção anômala da autarquia federal, bem como o direito do DNOCS ao ingresso no feito, eis que foram preenchidos os requisitos legais, reiterando que o ingresso visa preservar a ordem de preferência dos credores, afastando a possibilidade de levantamento de valores a título de honorários advocatícios contratuais, em desrespeito à Lei de Falência e Recuperação Judicial, bem como a nulidade dos atos processuais na Execução n. 0004214-08.2000.4.05.8100, frente a desconsideração da personalidade jurídica a ser decretada na mencionada execução.

Sustenta que “(...) o art. 5o da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997, dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem, como autores ou réus, entes da Administração indireta, nos seguintes termos : Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais”; que “(...) O dispositivo prevê uma intervenção especial para a União, legitimando-a a intervir de forma ampla em processo de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Há, aí, uma presunção legal absoluta de interesse jurídico da União, permitindo a intervenção a qualquer tempo e em qualquer um dos polos da relação, desde que nele figure algum ente federal. Enquanto o caput do art. 5o refere-se à intervenção da União, seu parágrafo único contém maior amplitude, dizendo respeito, genericamente, às pessoas jurídicas de direito público. Eis o teor do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997: Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes; que “(...) Surgiu, em razão do referido dispositivo, uma nova forma de intervenção de terceiros, fundamentada na potencialidade de efeitos reflexos, diretos ou indiretos, de natureza econômica, da eventual decisão que vier a ser proferida na causa. Em outras palavras, a nova forma de intervenção de terceiros não depende da presença de interesse jurídico, satisfazendo-se com a simples potencialidade de a decisão gerar, eventualmente, efeitos reflexos, mesmo que indiretos, de natureza econômica; a intervenção funda-se, em verdade, num interesse econômico, e não jurídico. Tal modalidade de intervenção de terceiros vem sendo chamada, por autores de nomeada, de intervenção anômala, anódina ou intervenção especial dos entes públicos”. (ID. Num. 85849961 – pág. 15 e 16)

Argui que “(...) essa forma de intervenção de terceiros aplica-se a qualquer pessoa jurídica de direito público, incidindo em todos os tipos de demanda, ainda que a causa envolva, apenas, particulares. Desse modo, esse tipo de intervenção de terceiros aplica-se não somente a uma demanda relativa a entes da Administração indireta, mas também a causas mantidas apenas entre particulares, o que é o caso do processo de desconsideração da personalidade jurídica na origem. Portanto, como já restou acentuado, o parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997 franqueia às pessoas jurídicas de direito público a possibilidade de intervirem em qualquer processo judicial, desde que a decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, independentemente de demonstração de interesse jurídico. Não é preciso, como se vê, que haja interesse jurídico, nem que a esfera jurídica da Fazenda Pública possa vir a ser atingida. Mesmo que a decisão não atinja a relação jurídica que o Poder Público mantenha com uma das partes, será possível a intervenção, bastando a simples alegação de que há interesse, além da constatação da potencialidade de eventual lesão econômica”. (ID. Num. 85849961 – pág. 16)

Afirma que estão preenchidos os requisitos da tutela recursal, constantes da probabilidade de provimento do recurso, pois estão presentes os requisitos para o ingresso da autarquia na condição de intervenção anômala, sendo evidente a potencialidade lesiva econômica à autarquia federal diante das eventuais decisões a serem proferidas no incidente que liberem os créditos em desacordo com a lei de regência; e do “periculum in mora”, eis que a decisão impede a autarquia agravante de interpor recursos cabíveis e aceso às decisões judiciais.

Requer o conhecimento do recurso, lançando-se preliminarmente a decisão autorizando e determinando o imediato ingresso ou a intervenção imediata do DNOCS nos autos do processo n. 10665-42.2018.811.0041 (incidente de desconsideração de personalidade jurídica), na qualidade de terceiro interessado, a luz do parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 9.469/97.

No mérito, pede a ratificação da liminar e o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido, motivo pelo qual foi interposto Agravo Interno, sendo este desprovido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, o qual noticiou a manutenção da decisão recorrida.

As contrarrazões ao agravo, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão monocrática proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0010665-42.2018.8.11.0041,
INDEFERIU
o
pedido de habilitação da Agravante como parte, em ação de desconsideração de personalidade jurídica de empresa que se encontra em processo de falência, nos autos de no 0023710-94.2010.8.11.0041. Cód. 451424, como terceira interessada.
Constam como Agravados:
CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, LUIZ FRANCISCO FÉLIX, BRUNO POMPEO FÉLIX, CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, PATRÍCIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA e SIMONE POMPEO DE CAMPOS FÉLIX.

Pois bem.

Direto ao ponto, após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta provimento.

É que nenhum dos argumentos lançados neste agravo desqualifica a decisão atacada, tendo em vista a ausência de reflexos de natureza econômica em face da Agravante, que é devedora das Agravadas.

Assim, ratifico os termos dispostos quando da apreciação do pleito liminar.

“(...)
dentro do contexto apresentado, constata-se que ela é devedora da
Conspavi Pavimentação e pela empresa Crown Ocean Capital Credits I Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados, nos autos da Execução n. 0004214-08.2000.4.05.8100 – Justiça Federal de Fortaleza – 2a Vara, e certamente tem ou teve a oportunidade de discutir, na via própria, o seu eventual direito, todavia, isto por si só, a meu viso, não lhe dá a oportunidade de ingresso no incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 10665-42.2018.811.0041, por simples falta de interesse, eis que o resultado do incidente não lhe altera em nada a sua condição de devedora, nem os valores devidos. Assim, não é caso de possibilidade de ingresso da autarquia na condição de intervenção anômala; é caso de impossibilidade por ausência de interesse”.

A esse respeito manifestou-se expressamente o Juízo “a quo”:

“(...) Como visto o Departamento Nacional De Obras Contra As Secas – DNOCS figura nos autos da Execução n.o 0004214-08.2000.4.05.8100), em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza (CE) como executado/devedor do pedido de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela requerida Conspavi Pavimentação e pela empresa Crown Ocean Capital Credits I Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

Seu pedido de ingresso na lide na qualidade de terceiro interessado veio embasado na alegação de necessidade de “preservar a ordem de preferência dos credores”.

Pois bem, como bem destacado pelo administrador judicial em seu relatório pormenorizado de Id. 51072608, juntado em 15/03/2021,
eventual procedência do presente incidente não tem o condão de alterar nem a quantia a ser paga pela referida autarquia, tampouco sua qualidade de devedor da requerida Conspavi Pavimentação, razão pela qual, não vislumbro interesse a justificar seu ingresso na lide na qualidade de terceiro interessado.

(...)

Destaque-se que, na hipótese de procedência do presente incidente com a extensão dos efeitos da falência para a empresa Conspavi Pavimentação, os valores serão arrecadados e os credores dos precatórios referentes a honorários advocatícios deverão concorrer com os demais credores da massa falida, quanto iniciada a fase de pagamento, o que, certamente será observado pelo Juízo Universal da Falência.

Quanto ao pedido para obstar o levantamento de quaisquer valores na Execução em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza (CE), que também foi postulado pelo administrador judicial a medida em que este requereu a revogação da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos advogados Patrício Wiliam Almeida Vieira e Flávio Gouveia Advogados em face da referida decisão liminar, a fim de que fosse esclarecido que a decisão não alcançava os precatórios n.os 2018.81.00.002.000080 e n°2018.81.00.002.000077, entendo que este deve ser acolhido.

Isso porque, como dito acima, na hipótese de procedência do presente incidente com a extensão dos efeitos da falência para a exequente Conspavi Pavimentação, os valores deverão ser arrecadados para pagamento dos credores.

Ademais, como pontuado nos autos do RAI n.o 08011826- 51.2020.4.05.0000, interposto pelo DNOCS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal que autorizou a liberação dos precatórios referente a honorários advocatícios “(...) não se coaduna com a normatização legal aplicável à espécie o pagamento antecipado de crédito derivado de serviços prestados à massa antes do decreto de falência, sem a prévia habilitação e consequente classificação de sua natureza. Sendo alimentar a natureza dos honorários, estes devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação em concurso de credores”.

Também ficou destacado no referido acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região que “afigura-se prudente, como medida cautelar excepcional (a evitar o pagamento de valores provenientes dos cofres públicos àquele que eventualmente não tenha direito ao seu recebimento), a suspensão do pagamento dos requisitórios até que seja devidamente apurada a existência ou não das ilegalidades apontadas pelo DNOCS no incidente de objeção de pré-executividade aforado nos autos do cumprimento de sentença”. (ID. Num. 85849974 - Pág. 4 e 5).
– destaquei.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação do agravante de que possui legitimidade para figurar como terceiro interessado nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0010665- 42.2018.8.11.0041.

O agravante sustenta a sua pretensão nos termos do que dispõe o art. 5o da Lei no 9.469/1997, vejamos:

“Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.”

Contudo, verifica-se que o agravante Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-Dnocs, não demonstrou o seu interesse direto ou indireto no Incidente de Desconsideração de Personalidade de Piso, vez que qualquer decisão que seja proferida no referido incidente não atingirá a esfera de direitos desta autarquia, pois ela é devedora da empresa Conspavi Construção e Pavimentação Ltda.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA (AGETOP). ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DE GOIÁS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO ANÔMALA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE FINANCEIRO. 1. A Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP é entidade autárquica estadual, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, distinta do ente federado, razão pela qual não tem o Estado de Goiás legitimidade para recorrer nos feitos em que referida pessoa jurídica é parte. 2. O instituto da intervenção anômala da pessoa jurídica de direito público, previsto no

artigo 5o da Lei no 9.469/97, exige a demonstração da existência de reflexos de natureza econômica da decisão objeto do recurso. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no Ag: 1018901 GO 2008/0038886-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011). (g. n.).

Sendo assim, penso que a decisão singular não merece ser reformada, vez que não ficou demonstrada a legitimidade para a referida autarquia figurar como terceira interessada na ação de piso (...)”.

Com esses apontamentos, não há razão para alterar a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022